Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-32.2024.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000068-32.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contrabando ou descaminho]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[GABRIEL SCHROEDER COSTA - CPF: 061.774.561-70 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO DA COSTA CAMPOS - CPF: 043.538.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON ANESIO PEREIRA VAZI - CPF: 041.201.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE RESENDE SCHUINN - CPF: 046.496.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334-A, §1º, IV, DO CP). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 334-A, §1º, IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da busca e apreensão que resultou no recolhimento da prova material do crime de contrabando imputado ao agente; e (
ii
) aferir a existência de provas suficientes do dolo na conduta do acusado.

III. Razões de decidir

3. O crime de contrabando tutela interesses da União, conforme disposto no art. 109, IV, da CF/1988 e na Súmula 151 do STJ, portanto, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação penal correlata, a ensejar o reconhecimento
ex officio
da incompetência absoluta desta Justiça Estadual e o declínio de competência para a Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

4. Declínio de competência para a Justiça Federal, sem intrusão no mérito do recurso.

Tese de julgamento
: “
A competência para processar e julgar crimes de contrabando e descaminho é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF/1988 e Súmula 151 do STJ, sendo possível o aproveitamento dos atos processuais válidos praticados por juízo incompetente
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, IV; CPC/2015, art. 64, §4º; CP, art. 334-A, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.09.2018; STJ, Súmula 151; STJ, RHC 172.313/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GABRIEL SCHROEDER COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL SCHROEDER COSTA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000068-32.2024.8.11.0026, na qual foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do delito tipificado no
art. 334-A, §1º, inciso IV do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 249989192, a i. Defesa técnica postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade do feito em razão da suposta
ilegalidade da busca domiciliar
realizada e das provas dela decorrentes. No mérito, almeja a reforma da sentença para ver-se
absolvido
com fulcro na tese de
ausência de prova do dolo
na conduta.

Nas contrarrazões vistas no ID 249989195, o Ministério Público refuta as asserções postas pela defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, recomenda o
desprovimento
do recurso no parecer de ID 259400673.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o apelante foi acusado e condenado pela conduta prevista no artigo 334-A, §1º, IV, do CP, porque, de acordo com a denúncia (ID 249988233), na data de 27 de dezembro de 2023, no estabelecimento “Medellín Hookah”, localizado na Avenida Prefeito Caio, n° 888, Bairro Vila Nova, no município de Arenápolis/MT, consciente da ilicitude de sua conduta,
manteve em depósito, no exercício de atividade comercial, mercadorias proibidas pela lei brasileira
, consistente em
60 (sessenta) unidades de cigarros eletrônicos
, além de 08 (oito) unidades de essências para os referidos dispositivos.

Contudo, sem olvidar o esforço desprendido pelas autoridades policial e judiciária ao longo da ação penal que tramitou na Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, forçoso concluir que a competência para aferir a ocorrência do delito em análise é da Justiça Federal, pois, o bem jurídico tutelado pelo crime de contrabando refere-se prioritariamente à interesse da União, uma vez que compete ao referido ente federativo definir os produtos que não podem ingressar no país, além de exercer a fiscalização aduaneira e de fronteira (arts. 21, XXII e 22, VII, da CF/88).

Outrossim, o crime de contrabando visa proteger ainda a moralidade administrativa, a saúde e a segurança pública, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional.

Dessa forma, conforme previsto no art. 109, IV, da Constituição Federal, e consoante se infere, ainda, da Súmula nº 151 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela preservação
do Juízo Federal
do lugar da apreensão dos bens
.”

Nesse contexto, o STJ já decidiu que compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho,
ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta
,
ex vi
STJ. 3ª Seção. CC 160.748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018.

Dessa forma, tratando-se de matéria afeta à competência da Justiça Federal, sem maiores delongas, não se apresenta esta Justiça Estadual competente para julgamento do feito. Esse também é o entendimento desta Colenda Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRABANDO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA E NACIONAL (ART. 334-A, §1º, INCISO IV, E §2º DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONTRABANDO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA PROIBIDA PELA LEI BRASILEIRA – SÚMULA 151 DO STJ – IRRELEVÂNCIA DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA – CRIME QUE TUTELA INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
A apreensão de cigarros de origem estrangeira com o acusado é suficiente para demonstrar ter havido a prática do crime de contrabando, firmando a competência da Justiça Federal, pois conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime que tutela prioritariamente os interesses da União, a competência para processamento e julgamento de tal ilícito será sempre federal, independente da prova da transnacionalidade da conduta do agente, prevalecendo o entendimento da Súmula 151 do STJ
. Declínio de competência, de ofício.”
(N.U 0000119-79.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Em tempo, destaco que, no âmbito do processo penal, aplica-se o
princípio do aproveitamento dos atos processuais
, o qual permite ao magistrado competente convalidar os atos anteriormente praticados por juízo incompetente, desde que não haja prejuízo às partes e os atos sejam, obviamente, compatíveis com a ordem jurídica.

Tal medida harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, assegurando a eficiência da persecução penal e a observância de um processo justo, sem redundar em nulidades inoportunas ou retrocessos procedimentais que comprometam a razoável duração do processo, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DINHEIRO SUJO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Aplica
-se no processo penal o princípio do aproveitamento dos atos processuais, permitindo-se ao Juízo competente o aproveitamento dos atos praticados pelo juízo incompetente mediante ratificação
. Precedente. 2. In casu,
reconhecimento de incompetência do Juízo da 1º Vara Criminal de Brasília/DF não afasta, de plano, o aproveitamento dos atos praticados, tendo em conta a vigência do princípio do aproveitamento dos atos processuais, nos termos do art. 108, § 1º, do Código de Processo Penal
. 3. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ - RHC: 172313 DF 2022/0332065-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). Grifei.

No mesmo sentido encontram-se as disposições do art. 64, §4º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que autoriza a
conservação da eficácia dos atos e decisões proferidas por juízo incompetente até ulterior deliberação do juízo competente
. Assim, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual não necessariamente afasta, de plano, todos os atos praticados neste âmbito de justiça, cabendo ao d. MM competente apreciar a viabilidade de aproveitamento dos atos outrora perpetrados.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, tratando-se de incompetência absoluta em razão da matéria, temática que não se sujeita à preclusão e que deve ser declarada a qualquer momento e em qualquer grau jurisdicional, por ser questão de ordem pública,
reconheço
ex officio
a incompetência da Justiça Estadual
para processamento e julgamento da Ação penal n. 1000068-32.2024.8.11.0026, referente ao crime do art. 334-A, §1º, IV, do CP, proposta em desfavor de GABRIEL SCHROEDER COSTA, determinando a sua remessa à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025